Tribunal: TJDFT
Processo: 0031591-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO MULTA CONTRATUAL. RESP 1614721/DF (TEMA 971). APLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ADQUIRENTE. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré figura no contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção como vendedora, comercializando no mercado de consumo bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. Não se caracteriza como motivo de força maior ou caso fortuito o entrave supostamente imposto por órgãos públicos para a obtenção do “Habite-se”, na medida em que se constitui como evento inerente ao ramo de atividade exercida pela empresa do ramo da construção civil, além de já restar previsto prazo de tolerância para referida ocorrência.

3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel superior a 180 dias como previsto não há se falar em excludente de responsabilidade, imperioso é o dever de indenizar, face ao inadimplemento da obrigação.

4. O C. STJ, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971).

5. No caso em apreço, verifica-se que a cláusula penal a qual se deseja inversão é estipulada exclusivamente para o adquirente/comprador (consumidor) e, da detida análise do contrato de promessa de compra e venda presente nos autos, constata-se a inexistência de cláusula penal prevista para o caso de inadimplemento da vendedora/construtora, o que enquadra o caso em análise na tese fixada pelo C. STJ no Tema 971.

6. A inversão da cláusula penal in casu não encontra óbice na tese fixada no Tema 970, uma vez que não se discutiu indenização por lucros cessantes nos presentes autos, não tendo o autor realizado qualquer pedido nesse sentido.

7. Negado provimento ao apelo.